Tribunal: TJMT
Processo: 0002284-09.2018.8.11.0053
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002284-09.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SANTANA DA CRUZ (APELADO), PAULO SANTANA DA CRUZ - CPF: 020.394.791-63 (APELANTE), ADRIELE LOPES DA SILVA - CPF: 062.401.641-27 (VÍTIMA), CARLINHO MARQUES DE ASSIS - CPF: 851.015.241-15 (TESTEMUNHA), AGNALDO SOARES DA SILVA - CPF: 571.963.461-49 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. estupro e roubo em concurso material. nulidade do reconhecimento pessoal. preliminar afastada. suficiência probatória. condenação mantida. recurso desprovido.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por
estupro e roubo
a 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a nulidade do reconhecimento pessoal e, por conseguinte, absolvição, também por insuficiência de provas.

II.
Questões em discussão

1) Nulidade do reconhecimento pessoal; 2) insuficiência probatória para a condenação.

III.
Razões de decidir

1) O c. STJ, ao pacificar entendimento sobre o
“
alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
”
[Tema Repetitivo 1258], estabeleceu que
“
poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
”

(REsp 1953602/SP; REsp 1986619/SP; REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS).

2)
Se as “
provas obtidas por fontes independentes são capazes de atestar a autoria criminosa
”, não se identifica a nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP (TJCE, Ap nº 0205640-49.2023.8.06.0293), tampouco
“
violação à tese firmada no Tema 1.258 do STJ
”
(TJMT, Ap nº 0001938-56.2014.8.11.0002).

3) Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessas naturezas são comumente praticados às ocultas, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.

4) As declarações firmes da vítima e dos policiais militares, somadas à prisão em flagrante do apelante no local do fato e
à conclusão do Laudo Pericial
, apresentam-se suficientes para comprovar o estupro atribuído ao apelante.

5) A prisão do apelante logo após o crime, na posse do bem subtraído e das duas armas brancas [facas] utilizadas para ameaçar a vítima, os depoimentos da vítima e dos agentes públicos constituem provas suficientes para a condenação pelo roubo.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1)

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por provas técnicas e testemunhais, mostra-se suficiente para fundamentar condenação em crimes sexuais.

2)

A apreensão da coisa subtraída em poder do acusado, aliada à palavra firme da vítima e à confirmação policial, comprova a autoria do roubo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 213, art. 157,

art. 69.

Jurisprudência citada
: STJ,
REsp 1953602/SP; REsp 1986619/SP; REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, 11.6.2025; AgRg no HC nº 765.533/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Quinta Turma, 4.11.2022; HC nº 1.019.497/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 14.10.2025;
AgRg no HC nº 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.12.2022;
TJMT, Ap nº 0001938-56.2014.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, 19.8.2025;
Enunciados Criminais 8 e 10; AP NU 0000785-63.2010.8.11.0087, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 3.4.2019;
AP NU 0018465-60.2014.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.12.2023;
AP NU 1030332-09.2021.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 31.1.2023; AP NU 0009110-26.2014.8.11.0042, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 29.9.2023;
TJCE, Ap nº 0205640-49.2023.8.06.0293, Rel. Des. Silvia Soares de Sá Nóbrega, 1ª Câmara Criminal, 5.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002284-09.2018.8.11.0053 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

APELANTE(S): PAULO SANTANA DA CRUZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULO SANTANA DA CRUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos de ação penal (NU 0002284-09.2018.8.11.0053), que o condenou por estupro e roubo, em concursos material, a
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado
- art. 213 e art. 157, c/c art. 69, todos do CP - (ID 316046923).

O apelante
suscita a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância dos procedimentos legais.

No mérito,
sustenta que as provas seriam insuficientes para as condenações por estupro e roubo.

Pede o provimento para que seja anulado o reconhecimento pessoal e, por conseguinte, absolvido (ID 316046925).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER pugna pelo desprovimento do apelo (ID 316046929).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Crimes de roubo e estupro (artigos 157 e 213, ambos do CP) - Sentença condenatória - Razões da defesa: Sustenta tese absolutória, alegando que a condenação se baseou unicamente no depoimento da vítima, sem provas seguras da autoria ou da materialidade imputadas; aduz que o reconhecimento do apelante foi feito em desacordo com o artigo 226 do CPP; argumenta, ainda, que as testemunhas policiais não presenciaram os fatos, apenas efetuaram a prisão do apelante fora do local, sendo que não houve perícia para confirmar a suposta invasão da residência, nem oitiva da proprietária da quitinete, que poderia esclarecer os acontecimentos. Quanto ao crime de roubo, a própria vítima declarou que o apelante não levou seu celular, apenas retirou o chip e o cartão de memória, o que, segundo a defesa, não configura subtração patrimonial. Diante da fragilidade probatória, o recurso invoca os princípios constitucionais da presunção de inocência e do in dubio pro reo, requerendo a reforma integral da sentença condenatória para a absolvição do apelante - IMPROCEDÊNCIA - A sentença condenatória está amplamente amparada em provas firmes e coerentes, especialmente no depoimento detalhado da vítima, confirmado em juízo, no laudo pericial que atestou a conjunção carnal forçada, nos testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão do acusado e na apreensão da arma utilizada no crime; apesar da nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, o ato foi confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios; a tese de contradições da vítima também não procede, pois limitadas a detalhes periféricos que não comprometem a coerência central dos fatos. Quanto ao crime de roubo, apesar de não ter sido subtraído o celular da vítima, houve subtração do chip e cartão de memória do aparelho mediante grave ameaça, caracterizando o tipo penal do artigo 157 do CP. Diante da robustez do conjunto probatório e da inexistência de dúvida razoável sobre autoria e materialidade, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, por não haver espaço para aplicação do princípio in dubio pro reo – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 32664350)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante PAULO SANTANA DA CRUZ suscita a nulidade do reconhecimento pessoal porque “
não houve em juízo o ato de reconhecimento formal do acusado, com observância do devido procedimento probatório, previsto no referido artigo 226 do Código de Processo Penal
”
(ID 316046925).

Verifica-se que não houve, na fase policial ou judicial, ato formal de reconhecimento [pessoal ou por fotografia] do apelante
PAULO SANTANA DA CRUZ
(ID 316046377; Relatório de Mídias - ID 316046852/316046915).

Todavia, o apelante foi preso em flagrante, pelos militares
policiais militares [Carlinhos Marques de Assis e
Agnaldo Soares da Silva
],
após sair do interior da residência da vítima
[Adriele Lopes da Silva], momento em que estava com as duas facas utilizadas para ameaçá-la e também o aparelho celular
[
Xiaomi, cor preta, com tela danificada], pertencente à vítima
(ID 316046377; Relatório de Mídias - ID 316046852/316046915).

Notem-se que as declarações da vítima
Adriele Lopes da Silva
, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes quanto à forma de execução dos crimes, quais sejam: 1) ouvir um barulho, durante a madrugada, e ligar para a Polícia; 2) visualizar o apelante descendo pelo teto do banheiro; 3) pegar uma faca para se proteger, mas ser desarmada pelo apelante, que iniciou o ato de conjunção carnal mediante ameaça de morte; 4) “
durante o ato abusivo, a camiseta no rosto do acusado caiu, momento em que o reconheceu”;
5)
chegada dos policiais militares que
“bateram na porta”,
mas foi impedida, pelo apelante, de atendê-los; 6) após a consumação do estupro [ quando
“a polícia parou de fazer barulho
”]
, sugerir ao apelante que fosse embora
; 7) ouvir os policiais
“chamando o suspeito”
; 8) retorno dos policiais
“com o suspeito detido, ao que reconheceu como sendo o autor do estupro, então seguiram para a Central de Flagrantes”
(ID 316046377; Relatório de Mídias - ID 316046852/316046915).

Além disso, a vítima relatou ter reconhecido o apelante antes dos fatos [roubo e estupro ocorridos no dia 12.12.2018], pois ele [
PAULO SANTANA DA CRUZ]
havia invadido a sua residência em outra ocasião, quando subtraiu o valor de R$200,00 (duzentos reais) e, por esse motivo, a proprietária do
“Kitnet”
[identificada como
“Sandra”
] providenciou a colocação de barras de ferro na porta do imóvel, motivo pelo qual não conseguiu adentrar na segunda tentativa de invasão da residência [“
tentou abrir a porta novamente, colocando um pedaço de pau por baixo”
]
. Após esses dois fatos, o identificou, inclusive através de “
uma cicatriz na barriga”
, como sendo um funcionário do restaurante da proprietária do imóvel no qual residia [“
trabalhava como garçom no restaurante ao lado de sua residência, pertencente à mesma proprietária da sua
kitnet”
], ressaltado, em Juízo, ter “
certeza de que ele foi o autor dos fatos”
(Relatório de Mídias - ID 316046852/316046915);

Como bem pontuado pela i. PGJ, a vítima, em Juízo, “
afirmou de forma espontânea e convicta em audiência que o apelante era o autor dos crimes, descrevendo inclusive características físicas específicas (cicatriz abdominal) que o individualizam, o que afasta qualquer alegação de erro ou contaminação do reconhecimento”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 32664350).

O c. STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo [Tema 1258], firmou entendimento sobre o “
alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
” (REsp 1953602/SP; REsp 1986619/SP; REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, 11.6.2025).

Entre as teses, fixou-se a “
observância obrigatória
” das regras do art. 226 do CPP, “
tanto em sede inquisitorial quanto em juízo
”, bem como a possibilidade do “
magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
”.

No caso, a condenação do apelante está fundamentada em outras provas judicializadas, notadamente a declaração da vítima e dos policiais militares.

Se as “
provas obtidas por fontes independentes são capazes de atestar a autoria criminosa
”, não se identifica a nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP (
TJCE, Ap nº 0205640-49.2023.8.06.0293, Rel. Des. Silvia Soares de Sá Nóbrega, 1ª Câmara Criminal, 5.6.2024
), tampouco
“
violação à tese firmada no Tema 1.258 do STJ
”
(TJMT, Ap nº 0001938-56.2014.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, 19.8.2025).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 12 de dezembro de 2018, por volta das 05h28min, na Rua Marechal Rondon, s/n, Bairro Centro, no município e comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, o denunciado PAULO SANTANA DA CRUZ subtraiu coisa alheia móvel para si, mediante grave ameaça e ainda, constrangeu a vítima Adriele Lopes da Silva, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia PAULO SANTANA DA CRUZ como incurso nas penas do art. 213 e art. 157 clc art. 69, todos do Código Penal [...].
”
(Gerson Natalicio Barbosa, promotor de Justiça - ID 316046377)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
DO CRIME DE ESTUPRO (CP, ART. 2013):

A materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada nos autos, diante do auto de prisão em flagrante (ID 72026784, fl. 13), auto de exibição e apreensão (ID 72026784, fl. 15), boletim de ocorrência (ID 72026784, fls. 62/64), laudos periciais (IDs 155481339 e 155481338) e termos de depoimento.

Igualmente a autoria encontra-se comprovada. As provas coligidas aos autos dão conta de que o acusado, efetivamente, praticou a imputação que lhe é feita. [...]

O réu, em seu interrogatório, manteve-se em silêncio.

Destarte, a soma destes fatores impinge ao reconhecimento da autoria e materialidade delitivas.

Ademais, deve-se conferir credibilidade à palavra da vítima em situações deste jaez, como reconhecem os Pretórios brasileiros.

Isso porque, nos delitos sexuais, geralmente praticado às escuras, por vezes sem vestígios, não só como forma de ocultar o delito, mas também para praticá-lo, é cediço que a palavra da vítima ganha forte relevo, desde que, obviamente, em consonância com os demais elementos probatórios do feito.[...]

Portanto, a quizila desse feito é averiguar a consistência probatória para análise das declarações da vítima.

Sob esta ótica, temos que os elementos do crime de estupro de encontram-se demonstrados, pois que há elementos probatórios para além do razoável que o acusado constrangeu a vítima à prática da conjunção carnal, consumando-se pela cópula vaginal.

Isso porque, o depoimento da vítima esta em total consonância com as declarações apresentadas perante a autoridade policial e o depoimento dos policias colhidos em Juízo.

Não se revela crível a alegação da defesa de que não se tem certeza da autoria do delito. As declarações da vítima são firmes e coesas, imputando ao réu a prática dos ilícitos descritos na exordial.

Diferente do que se assevera na peça defensiva, há congruência entre os depoimentos dos policiais e da vítima. A testemunha Agnaldo afirma que visualizou o acusando pulando o muro e jogando as facas, narrativa presente, também, no depoimento da vítima.

As testemunhas foram uníssonas em afirmar que a vítima estava sozinha em sua residência e que a prisão do acusado ocorreu no mesmo contexto fático entre a ligação que informou a invasão, não havendo dúvidas quanto à autoria do delito. Além disso, a vítima declarou que a camiseta que cobria o rosto do acusado caiu enquanto ele praticava os abusos mediante ameaças com arma branca, permitindo seu reconhecimento posterior.

No mesmo sentido, corroborando a versão da vítima, depreende-se da conclusão no laudo pericial que
“devido à detecção de material genético masculino na secreção vaginal, há elementos que permitem afirmar conjunção carnal relacionada ao delito investigado.”

Ademais, o material coletado da vítima durante o exame pericial confirmou a presença de espermatozoides em sua secreção vaginal (ID 155481338).

As provas colhidas nos autos foram firmes e seguras em apontar a autoria delitiva atribuída ao acusado, as quais confirmam a conduta delitiva descrita na denúncia de crime de estupro mediante a prática de conjunção carnal com emprego de força física e ameaças para neutralizar a resistência da vítima, contra a vontade dela, à noite.

Em nosso sentir, há, portanto, elementos para além do razoável de que o réu, efetivamente, praticou os atos libidinosos imputados.

Não é necessária a existência de certeza absoluta, porquanto esta seja praticamente impossível ou ao menos inviável, desde que as evidências levem o julgador ao firme convencimento da culpa para elaboração do decreto condenatório.

Tal juízo lógico para gerar o convencimento acerca de fatos ou circunstâncias está a depender da maior ou menor solidez que representar dentro do contexto em que está inserido.

Importa registrar que a legislação e a jurisprudência pátria pouco avançam sobre o nível (
standard
) probatório exigível para um decreto condenatório, quase sempre se limitando à persuasão racional e ao livre convencimento do juiz. Colhe-se da experiência estrangeira o parâmetro da existência de prova ‘acima de uma dúvida razoável’ (
proof beyond a reasonable doubt
).

Essa ‘prova acima de uma dúvida razoável’ importa no reconhecimento da inexistência de verdades ou provas absolutas, devendo o julgador se valer dos diversos elementos existentes nos autos, sejam eles diretos ou indiretos, para formar sua convicção. Assim, tanto provas diretas quanto indícios devem ser considerados para composição do quadro fático que se busca provar.

Isto porque a ‘prova acima de uma dúvida razoável’ implica no firme convencimento acerca da ocorrência do fato e da culpa do acusado. Por vezes, a certeza absoluta é de obtenção praticamente impossível ou, ao menos, inviável.[...]

Contudo, este
standard
probatório impõe a necessidade de um quadro probatório robusto, com provas de todos os elementos da acusação. As provas devem ser aptas a gerar a responsabilidade criminal do acusado, com o afastamento de todas as hipóteses contrárias, desde que para além de razoáveis.

Nesse linear e, após análise globalizada do conjunto probatório, pode-se afirmar que existe prova para além do razoável que o réu praticou os ilícitos narrados na exordial.

Portanto, ante o lastro probatório produzido nessa demanda, tem-se pela procedência da demanda para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 213 do Código Penal.

DO CRIME DE ROUBO (CP, ART. 157):

A materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada nos autos, diante do auto de prisão em flagrante (ID 72026784, fl. 13), auto de exibição e apreensão (ID 72026784, fl. 15), boletim de ocorrência (ID 72026784, fls. 62/64), termo de entrega (ID 72026784, fl. 22) e termos de depoimento.

Igualmente a autoria encontra-se comprovada. As provas coligidas aos autos dão conta de que o acusado, efetivamente, praticou a imputação que lhe é feita.

A vítima
Adriele Lopes da Silva
declarou em juízo que o acusado invadiu sua casa três vezes. Na terceira vez, de madrugada, ela ouviu um barulho e viu o acusado no banheiro. Ele havia subido na casa, retirado às telhas e estava cortando o forro. Ao visualizar a cena, ligou para a polícia, mas não conseguiu abrir a porta a tempo, pois o acusado já estava no banheiro. Correu para a cozinha, tentou segurar a porta para impedir a entrada dele e pegou uma faca para se defender. O acusado conseguiu entrar, tomou a faca e a ameaçou dizendo que, se ela gritasse, ele a mataria. A polícia chegou e começou a bater na porta. O acusado continuou com os atos, colocando a faca no pescoço dela, mesmo com a polícia no local. Ela narra que a situação durou a madrugada inteira, sem saber precisar o horário. Em dado momento, a polícia parou de fazer barulho. Ela então sugeriu ao acusado que fugisse, removendo as barras de ferro e abrindo a porta para ele sair. Ela também informou que o acusado levou o chip e o cartão de memória do celular.

Ademais, consta do termo de apreensão e exibição que foi apreendido, junto ao acusado, um aparelho de celular, o qual foi posteriormente entregue à vítima.

Neste contexto, entendo existirem provas suficientes para embasar a condenação do acusado pela prática do crime de roubo.

Ainda, importante consignar que a pátria jurisprudência admite que a palavra da vítima assuma relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o crime de roubo, tendo em vista que este quase sempre é cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime. [...]

Não se olvide que o acusado portava duas facas e proferia ameaças constantes à vítima, configurando, assim, a elementar de grave ameaça e imputando-lhe a conduta delitiva de roubo.

Mister a condenação do réu como incurso nas penas do art. 157 do CP.

DO CONCURSO DE CRIMES.

Ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

In casu
, o acusado, após constranger a vítima mediante violência e grave ameaça a ter conjunção carnal, configurando o crime disposto no art. 213 do CP, ainda, subtraiu um cartão de memória, um chip e um celular mediante grave ameaça à vítima, configurando o delito de roubo, disposto no art. 157 do CP.

Pondero que por serem condutas autônomas, distintas e de espécies diferentes aplica-se o concurso material, nos termos do art. 69 do CP, entre os crimes praticados.

O crime de estupro se consumou independentemente de qualquer outro resultado, assim que a vítima foi constrangida mediante violência e grave ameaça no momento em que houve a penetração completa ou incompleta do pênis na vagina, com ou sem ejaculação. Já o crime de roubo, se consumou no instante em que o acusado tomou posse da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência, o que evidência o reconhecimento do concurso material.

As penas devem ser somadas em razão da aplicação do concurso material.

PASSO A DOSAR A PENA.

De igual forma, impende analisar detidamente cada uma das condutas atribuídas aos acusados, como corolário do princípio da individualização da pena.

DO CRIME DE ESTUPRO (CP, ART. 23):

A culpabilidade, apesar de vil, é normal a espécie.

O réu é tecnicamente primário.

Não há provas que possibilitem aferir elementos negativos em sua conduta social, personalidade e motivos.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois aqui é de se mencionar que o crime fora praticado à noite, durante o período de repouso da vítima e de quem poderia lhe prestar o socorro devido socorro. O abuso da confiança salta aos olhos.

Conforme entendimento do C. STJ, o fato ter sido praticado durante o período noturno favorece o agente e aumenta a vulnerabilidade da vítima, sendo plausível a valoração negativa nesse ponto. Vejamos: [...]

As consequências e o comportamento da vítima não se mostram suficientes pra apurar eventual acréscimo de pena.

Sendo assim,
fixo
a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes.

Mantém-se, portanto, a pena intermediária em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não existem causa de diminuição e aumento de pena.

Assim,
fixo
a pena final do acusado em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

DO CRIME DE ROUBO (CP, ART. 157):

A culpabilidade mostrou-se normal à espécie. O réu é tecnicamente primário.

Não há provas que possibilitem aferir elementos negativos em sua conduta social e personalidade.

Os motivos, circunstâncias e consequências não se mostram suficientes para apurar eventual acréscimo de pena a ser imposto.

O comportamento da vítima em nada altera este quadro.

Assim, fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas.

Na segunda fase inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, sem causas de diminuição ou aumento.

A pena final do acusado é fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez).

DO CONCURSO MATERIAL.

Conforme apurado e declarado no bojo desta decisão, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes e por se tratar condutas autônomas, distintas e de espécies diferentes aplica-se o concurso material, nos termos do art. 69 do CP.

Portanto, tendo em vista a soma das penas impostas, resultante do concurso material,
fixo
a pena final do réu 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e
CONDENO
o acusado Paulo Santana da Cruz, devidamente qualificado nos autos, como incurso na pena do art. 213 e art. 157 c/cart. 69, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O réu iniciará o cumprimento da pena em
REGIME FECHADO
(CP, art. 33, § 2º, ‘a’), ante o montante final de pena aplicada [...].”
(
Alexandre Paulichi Chiovitti
, juiz de Direito - ID 316046923)

Pois bem.

As materialidades do roubo e do estupro estão demonstradas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 316046377), Termo de Entrega (ID 316046377) e Laudo Pericial de Constatação de Violência Sexual nº 1.1.02.2022.030912-01 (ID 316046919 – fls. 508/514), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Carlinhos Marques de Assis, policial militar (ID 316046377- fls. 24/25), Agnaldo Soares da Silva, policial militar (ID 316046377- fls. 36/27), Adriele Lopes da Silva, vítima (ID 316046377- fls. 28/29), PAULO SANTANA DA CRUZ, apelante (ID 316046377- fls. 35).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Carlinhos Marques de Assis, policial militar (Relatório de Mídias - ID 316046852/316046915), Agnaldo Soares da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 316046852/316046915), Adriele Lopes da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 316046852/316046915), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 316046852/316046915).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Adriele Lopes da Silva

[vítima] declarou, em juízo,
“na época dos fatos, tinha 19 (dezenove)

anos e morava sozinha; ele invadiu sua casa três vezes; o conhece porque ele trabalhava como garçom no restaurante ao lado de sua residência, pertencente à mesma proprietária da sua
kitnet
; no momento do primeiro incidente, não o reconheceu porque ele estava usando um pano no rosto; na primeira vez, à noite, o acusado pulou o muro e, como a porta da cozinha estava aberta, entrou e a ameaçou com uma faca caso ela gritasse, levando uma quantia em dinheiro; na mesma semana, a dona da
kitnet
providenciou barras de ferro para a porta interna; na segunda vez, ela estava em casa à noite quando o acusado tentou abrir a porta novamente, colocando um pedaço de pau por baixo; ela ligou para a polícia imediatamente e viu pela janela que ele estava com uma camiseta enrolada no rosto; nesse dia, ele não conseguiu entrar; na terceira vez, de madrugada, ela ouviu um barulho e viu o acusado no banheiro; ele havia subido na casa, retirado às telhas e estava cortando o forro; ao visualizar a cena, ligou para a polícia, mas não conseguiu abrir a porta a tempo, pois o acusado já estava no banheiro; correu para a cozinha, tentou segurar a porta para impedir a entrada dele e pegou uma faca para se defender; ele conseguiu entrar, tomou a faca e a ameaçou dizendo que, se ela gritasse, ele a mataria; a polícia chegou e começou a bater na porta; ele continuou com os atos, colocando a faca no pescoço dela, mesmo com a polícia no local; a situação durou a madrugada inteira, sem saber precisar o horário; em dado momento, a polícia parou de fazer barulho; então sugeriu ao acusado que fugisse, removendo as barras de ferro e abrindo a porta para ele sair; assim que ele saiu, trancou a porta novamente e ouviu a polícia gritando ‘o que você está fazendo aí’, percebendo que eles não tinham ido embora; ele ainda estava no terreno, jogou as facas, pulou o muro e tentou fugir; a polícia bateu novamente no portão, pedindo para ela sair e informando que haviam prendido o acusado; ele levou o chip e o cartão de memória do celular, mas deixou o aparelho; durante o ato abusivo, a camiseta no rosto do acusado caiu, momento em que o reconheceu; na primeira invasão, viu que ele tinha uma cicatriz na barriga, pois estava sem camiseta; a polícia confirmou que o acusado tinha uma cicatriz na barriga, corroborando que ele havia tentado invadir às duas vezes anteriores; ele consumou a penetração vaginal, chegando a ejacular; no momento do reconhecimento estava apenas o acusado presente, mas tem certeza de que ele foi o autor dos fatos”
(Relatório de Mídias - ID 316046852/316046915);

-
Agnaldo Soares da Silva
[policial militar] relatou, na fase judicial, que
“foram acionados por uma senhora que disse ter ouvido barulhos no telhado; deslocaram-se ao local e se depararam com o portão fechado, assim, bateram algumas vezes, mas não foram atendidos; entraram em contato com um número da placa de aluguel que estava no imóvel e falaram com a proprietária que confirmou que ali residia uma senhora e também tinha recebido uma ligação dela ‘meio estranha’; dado momento o Sr. Paulo (acusado) pulou o muro sentido à rua e estava de costa com uma faca, não sabendo precisar se ele deixou cair ou arremessou a faca em cima do telhado, oportunidade que deram voz de parada e o mesmo empreendeu fuga; quando capturaram o acusado retornaram para o local da diligência, onde encontraram com a senhora que relatou que havia sido vítima de estupro, reconhecendo o acusado como autor do fato; indagou a vítima do motivo dela não ter atendido quando bateram, a qual informou que o acusado estava a ameaçando com uma faca e por isso não teve como pedir socorro; a vítima também relatou que, na posse de uma faca, o acusado a ameaçou e cometeu o estupro; não se recorda se houve roubo; a vítima mostrou o local por onde o acusado entrou pelo telhado e que a mesma apresentava marcas de vermelhidão nos braças e pescoço, além de aparentar estar muito abalada e indignada”
(Relatório de Mídias - ID 316046852/316046915);

-

Carlinhos Marques de Assis [policial militar] narrou, a audiência de instrução, que “
receberam uma ligação informando que tentaram roubar uma
kitnet; d
eslocaram-se ao local, fizeram luz e som, porém não apareceu ninguém; ligaram no número de telefone que tinha no local e falaram com a dona do estabelecimento que relatou também ter recebido uma mensagem e, por estar preocupada, iria se deslocar ao local; nesse intervalo, esse cidadão (acusado) saiu de lá em posse de duas facas e foi para o mato na tentativa de fugir; após deter o acusado, voltaram à
kitnet
e falaram com a vítima, que estava dentro da casa; a vítima relatou que o acusado consumou o ato sexual com ela e que estava os ouvindo, mas não podia fazer nada; foi confirmado pela vítima que houve a penetração pelo réu e que as facas eram de sua propriedade; o acusado entrou pelo telhado e é conhecido por praticar furtos; a vítima estava sozinha em casa”
(Relatório de Mídias - ID 316046852/316046915);

-

PAULO SANTANA DA CRUZ [apelante] permaneceu em silêncio, em abas as fases da persecução penal

(ID 316046377; Relatório de Mídias - ID 316046852/316046915).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias.

Do estupro (CP, art. 213):

Verifica-se que o abuso sexual [conjunção carnal] praticado pelo apelante
PAULO SANTANA DA CRUZ
, no dia 12.12.2020, por volta das 5h28min,
foi descrito, coerentemente, pela vítima
[Adriele Lopes da Silva]
, em ambas as fases da persecução penal, oportunidades nas quais destacou que estava em sua residência, localizada à na Rua Marechal Rondon, s/n, Bairro Centro, Santo Antônio de Leverger/MT
, momento em que ouviu um barulho e visualizou o apelante no banheiro [
“ele havia subido na casa, retirado às telhas e estava cortando o forro”
]. Conseguiu ligar para a Polícia e pegar uma faca na cozinha, mas o apelante
“tomou a faca”
, a ameaçou [
“se gritasse a mataria”
], praticou conjunção carnal forçada e ejaculou
(ID 316046377; Relatório de Mídias - ID 316046852/ID 316046915).

Essas narrativas da vítima estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares [Carlinhos Marques de Assis e
Agnaldo Soares da Silva
], os quais destacaram, nas fases policial e judicial, terem realizado a prisão do apelante na residência da vítima, após ele pular o muro com uma 1 (uma) faca nas mãos e tentar fugir, mas foi abordado e reconhecido, pela vítima, como autor do estupro (ID 316046377; Relatório de Mídias - ID 316046852/ID 316046915).

Registre-se que os depoimentos da vítima e das testemunhas supracitadas estão em consonância, ainda, em relação a outras circunstâncias periféricas do crime, tais como: 1) vítima não conseguir atender os policiais porque estava sendo ameaçada com uma faca no interior da residência; 2)
o local por onde o apelante entrou
“pelo telhado”
foi visualizado pelos agentes públicos; 3) a vítima apresentava
“marcas de vermelhidão nos braças e pescoço, além de aparentar estar muito abalada e indignada”.

Além disso, infere-se do Laudo Pericial de Constatação de Violência Sexual [nº 1.1.02.2022.030912-01] que,
“devido a detecção de material genético masculino na secreção vaginal”
da vítima,
“há elementos que permitem afirmar conjunção carnal relacionada ao delito investigado”
(ID 316046919 – fls. 508/514).

Anote-se que o homem
que empreende violência ou grave ameaça, com a intenção de obrigar a mulher
“a manter relação sexual contra sua vontade comete crime de estupro”
(CAPEZ, Fernando.
Curso de direito penal, volume 3, parte especial:
dos crimes contra a dignidade sexual a dos crimes contra a administração pública. 10ª Ed. - São Paulo: Saraiva, 2012).

No caso, a sensibilidade demonstrada pela vítima na audiência de instrução e julgamento, em especial a aparente emoção ao responder as perguntas relacionadas a conjunção carnal [vítima abaixa a cabeça e limpa os olhos lacrimejando], condiz com as experiências de outras mulheres submetidas à violência sexual.

Colhe-se estudo acadêmico sobre o tema:

“Em médio e longo prazo, destacam-se os efeitos como depressão e nervosismo crônicos, falta de prazer nas relações sexuais, distúrbios psicossomáticos, isolamento social, dificuldade nos relacionamentos familiares, sentimento de insegurança e medo constante de ocorrer um novo abuso (Facuri et al., 2013; Martins & Martins, 2011; Machado, Azevedo, Facuri, Vieira, & Fernandes, 2011; Sudário et al., 2005). Na esfera da sexualidade, especificamente, o estupro pode comprometer a capacidade de relacionar-se com pessoas do sexo oposto ou inibir a satisfação sexual da mulher em razão da inibição da libido, anorgasmia ou dor genital durante e após o ato sexual (Souza, 2013; Souza et al., 2013; Martins & Martins, 2011; Levine & Frederick, 1999).”
(SILVA, Erick Pereira da. VAGOSTELLO, Lucilena. Intervenção psicológica em vítimas de estupro na cidade de São Paulo. Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 69 (3): 183-198)

Noutro giro, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10).

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Nos crimes de natureza sexual, praticados clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, as quais comprovaram de maneira indene de dúvidas a materialidade e a autoria delitiva, o que inviabiliza a absolvição do agente sob o pálio da insuficiência probatória.”
(AP NU 0000785-63.2010.8.11.0087, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 3.4.2019)

Logo, a responsabilização penal do apelante por estupro (CP, art. 312) deve ser mantida.

Do roubo
(CP, art. 157):

Após a prática do ato sexual em face de
Adriele Lopes da Silva, no dia 12.12.2020, por volta das 5h28min, na sua residência, localizada à na Rua Marechal Rondon, s/n, Bairro Centro, Santo Antônio de Leverger/MT,
o apelante [
PAULO SANTANA DA CRUZ]

“
percebeu que havia
mais

um aparelho celular
e perguntou ‘por que esse
outro celular
?’”
, ocasião em que
subtraiu o celular [
Xiaomi, cor preta, com tela danificada],
“em posse das duas facas, a coagiu e empurrou”
, em seguida, tentou evadir-se do local, mas foi abordado pelos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, consoante narrativa da vítima, na Delegacia de Polícia
(ID 316046377).

Ademais, segundo assertiva da vítima, em Juízo, o
“chip e o cartão de memória do celular”
que o apelante havia retirado do outro aparelho telefônico - não especificado - [
“ele não queria que eu ligasse para ninguém, ele arrancou até o chip do meu celular, que eu falei que meu celular era rastreado”
] foram levados
(Relatório de Mídias - ID 316046852/ID 316046915).

O aparelho celular
[
Xiaomi, cor preta, com tela danificada]
de propriedade da vítima foi localizado na posse do apelante e restituído à vítima [Adriele Lopes da Silva], conforme depoimentos dos Carlinhos Marques de Assis e
Agnaldo Soares da Silva
(ID 316046377; Relatório de Mídias - ID 316046852/ID 316046915), Termo de Exibição e Apreensão (ID 316046377) e Termo de Entrega (ID 316046377).

A
“
apreensão
de bem
subtraído
em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do
roubo
e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a
posse
do
objeto
da subtração (TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015)
” (TJMT, AP NU 0018465-60.2014.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.12.2023).

Sopesadas as declarações da vítima [Adriele Lopes da Silva] e dos agentes públicos [Carlinhos Marques de Assis e
Agnaldo Soares da Silva
], em ambas as fases da persecução penal, somadas à apreensão do bem subtraído na posse do apelante, a autoria do roubo descrito na denúncia encontra-se demonstrada (TJMT, AP NU 1030332-09.2021.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 31.1.2023; AP NU 0009110-26.2014.8.11.0042, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 29.9.2023; Enunciado Criminal 8).

Portanto, o pleito absolutório referente ao roubo (CP, art. 157) também

se mostra improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do estupro (CP, art. 213):

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime [“
crime fora praticado à noite, durante o período de repouso da vítima e de quem poderia lhe prestar o socorro devido socorro”
]
.

O cometimento do estupro durante o repouso noturno constitui fundamento idôneo para a negativação das circunstâncias do crime, pois
“favorece a prática delitiva e aumenta a vulnerabilidade da vítima”
(STJ, AgRg no HC nº 765.533/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Quinta Turma, 4.11.2022).

Sobre o patamar, o c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (STJ, HC nº 1.019.497/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 14.10.2025).

Assim sendo, a pena-base deve ser mantida em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual transformou-se a pena-base - 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão - em provisória.

Na terceira fase, a reprimenda do estupro deve ser preservada em 6 (seis) anos e 6 (seis) de reclusão, pois não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Do roubo
(CP, art. 157).

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena intermediária deve ser preservada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de ou diminuição de pena.

Por conseguinte, totalizou-se a pena do roubo 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o estupro e o roubo majorado
, a pena definitiva do apelante deve ser preservada em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - justifica o inicial fechado,
“
nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.12.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025